Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736049-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/2017 DA ANS. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). 3 (TRÊS) MARCAS. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL ASSISTENTE. JUNTA ODONTOLÓGICA. NÃO CONTESTAÇÃO DAS MARCAS. PREVALÊNCIA DAS MARCAS INDICADAS PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. 2. Segundo o art. 7o da Resolução Normativa 424/2017 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o profissional assistente que acompanha a beneficiária é responsável pela indicação das características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários ao ato cirúrgico e pela indicação de 3 (três) marcas de produtos disponíveis. Conforme esse ato normativo, a operadora pode discordar dessas indicações e instaurar junta médica/odontológica para dirimir controvérsias. 3. No caso, o cirurgião assistente justificou a sua indicação de material ao caso clínico e ofereceu 3 (três) marcas diferentes, as quais não foram contestadas motivadamente pelo técnico desempatador da junta odontologia que dirimiu controvérsias entre as partes. Logo, a operadora de plano de saúde deve fornecer o material observando as marcas as quais foram indicadas pelo profissional assistente da beneficiária. O profissional responsável pelo ato cirúrgico tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde da paciente e estabelecer os materiais mais adequados para o caso clínico. 4. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em fornecer materiais necessários a ato cirúrgico conforme descritos pelo profissional assistente, os quais são de cobertura obrigatória por atos normativos da ANS, configura hipótese de abalo de ordem moral. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem atendem aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Verificado que o proveito econômico da obrigação de fornecer/custear o procedimento cirúrgico e os OPME necessários ao ato cirúrgico não foram estimados nos autos e que valor da causa e da condenação fixada a título de danos morais são baixos, torna possível a fixação de honorários de sucumbência por equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que a negativa de cobertura de OPME, no caso, encontra amparo legal, não podendo dela, portanto, advir responsabilização obrigacional, tampouco indenização por eventual dano de ordem moral. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, ao assentar que a cobertura pleiteada pela parte recorrida encontrava amparo na legislação aplicável, e mais, que da negativa surgiram danos passíveis de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012